Tribunal: STF
Processo: RHC 258853
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Virgínia de Freitas Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 975.097/SC (evento 54).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 ante a inexistência de provas capazes de justificar o decreto condenatório pela traficância. Alega que a única substância entorpecente apreendida com a paciente foi 38,4g de maconha, durante abordagem policial realizada em via pública. Ademais, argumenta que não há qualquer elemento capaz de assegurar que tenha sido a paciente a responsável pelo arremesso de 3,8g de cocaína pela janela. Assegura que a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima (3,8g de cocaína e 38,4g de maconha), o que autoriza a presunção de destinação para consumo pessoal, indicando a atipicidade da conduta. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 83).



     É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 53): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO E PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico de drogas em elementos fáticos e probatórios concretos, com destaque para, além dos depoimentos dos policiais, os depoimentos das testemunhas (síndico do condomínio que relatou o intenso movimento de pessoas no apartamento da ora agravante no período noturno), e, em especial, conversas telefônicas interceptadas no curso da investigação e demais provas materiais, os quais mostraram-se suficientes à conclusão da destinação comercial das drogas, pelo julgador. 



    2. Desconstituir tal entendimento, para absolver a paciente com relação ao crime de tráfico ou desclassificar a referida conduta para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/06, implicaria no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo a quo afastou o porte para consumo pessoal ao constatar a existência de elementos suficientes que indicam a traficância. Nesse sentido, “não há o que se falar em desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, posto que todos os elementos de convicção amealhados aos autos conduzem a certeza de que as drogas apreendidas em poder da acusada seriam destinadas ao comércio ilícito, tal qual narrado na denúncia, além de ter ficado comprovado que grande parte possivelmente já havia sido comercializada por ela, já que em sua posse foram localizadas apenas 38,4g de maconha e 3,8g de cocaína, ao passo que as provas encartadas dão conta da grande movimentação em sua residência” (evento 9).



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que o fato da paciente ser usuária não impede o exercício da traficância. Ressaltou que “ainda que não tenham sido apreendidos instrumentos relacionados à traficância (tal como balança de precisão, por exemplo), a variedade de entorpecentes não pode ser considerada inexpressiva; as condições pessoais da Apelante, que responde há outras duas ações por prática idêntica, não a favorecem; e as condições em que se deu a ação indicam que Virginia de Freitas Almeida exercia a traficância porque sua ação foi objeto de denúncias anônimas e investigações” (evento 11).



    Ademais, a Corte Superior argumentou que as instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, de modo que o pleito de desclassificação da conduta da recorrente para o delito de porte de drogas para consumo próprio é incompatível com a via estreita do habeas corpus, uma vez demandado o reexame aprofundado dos fatos e provas. 



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação da paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator